Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-30.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705358-30.2024.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: ANALU COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES LTDA DECISÃO Na petição de ID 72103202 - Pág. 2, intitulada de Embargos de Declaração, a parte recorrente postula a publicação do Acórdão de Julgamento do Recurso Inominado, cujo teor foi publicado em 27/05/2025, sem que houvesse apresentação de qualquer recurso. Portanto, ausente impugnação ao Acórdão de Julgamento do Recurso Inominado, após a certificação do trânsito em julgado, o processo deverá baixar ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator